Tribunal: TJES
Processo: 5001712-79.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001712-79.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANETE PECANHA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADUZ A AUTORA QUE POSSUÍA A LINHA (27) 99640-4876 JUNTO À REQUERIDA, NA MODALIDADE PÓS-PAGO, E PAGAVA POR ESTA O VALOR MENSAL DE R$52,26 (CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS). CONTUDO, EM JUNHO DE 2021, APÓS UM REAJUSTE, REQUEREU O CANCELAMENTO DA LINHA MÓVEL. RELATA NÃO TER CONSEGUIDO INSERIR OS CRÉDITOS PARA UTILIZAÇÃO NORMAL DA LINHA. ASSIM, EM CONTATO COM A DEMANDADA, FOI INFORMADA DE QUE O CANCELAMENTO NÃO HAVIA SIDO CONCRETIZADO. PASSOU A SER COBRADA DE FATURAS PENDENTES. ARGUI QUE SUA LINHA FOI SUSPENSA, TENDO QUE ADQUIRIR NOVO CHIP PARA CONTINUAR UTILIZANDO OS SERVIÇOS DE TELEFONIA. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS APÓS A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS E SUSPENDER AS COBRANÇAS REALIZADAS PELA RÉ EM FACE DA PARTE AUTORA, REFERENTE AO CONTRATO DISCUTIDO NESTES AUTOS, SOB PENA DE MULTA DE R$100,00 (CEM REAIS) POR COBRANÇA, ATÉ O MÁXIMO DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO INOMINADO DA AUTORA NO SENTIDO DE VER JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É INCONTROVERSO QUE HOUVE O PEDIDO DE CANCELAMENTO DA LINHA MÓVEL PELA PARTE AUTORA E QUE, MESMO APÓS O PEDIDO, A REQUERENTE PASSOU A SER COBRADA POR DÉBITOS. A REQUERENTE TENTOU RESOLVER A QUESTÃO POR MEIO DE LIGAÇÕES, MAS NÃO OBTEVE ÊXITO. ADEMAIS, A PRÓPRIA DEMANDADA RECONHECEU, EM SUA DEFESA, O CANCELAMENTO DA LINHA, OU SEJA, A AUTORA FICOU SEM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. E, SOMENTE TEVE A SOLUÇÃO DE SUA QUESTÃO, APÓS PROFERIMENTO DE DECISÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, OU SEJA, VERDADEIRA
VIA CRUCIS
. ESSA SITUAÇÃO EXTRAPOLA A BARREIRA DO MERO ABORRECIMENTO. NESSE SENTIDO, HÁ DEVER DE INDENIZAR PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA E TODO TRANSTORNO CAUSADO A RECORRENTE.
NO TOCANTE À FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, RESTA CONSOLIDADO, TANTO NA DOUTRINA COMO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA O ENTENDIMENTO DE QUE A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, LEVANDO-SE EM CONTA AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, COMO A SITUAÇÃO ECONÔMICA DA AUTORA, O PORTE ECONÔMICO DA EMPRESA RÉ, O GRAU DE CULPA E A ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SANCIONATÓRIO E SEU CARÁTER PEDAGÓGICO. ARBITRO O VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
SENTENÇA DE PISO REFORMADA PARA CONDENAR A RECORRIDA AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS À PARTE AUTORA,
ACRESCIDA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E (EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017), A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.
NO MAIS, MANTENHO OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.